Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-14.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006713-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINY PEREIRA DE AMERCE - CPF: 048.816.061-82 (RECORRENTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão do encerramento unilateral de conta corrente sem prévia comunicação. A sentença considerou que o banco não apresentou provas idôneas da comunicação prévia à correntista e que a alegação de "desinteresse comercial" possui caráter genérico, não atendendo aos deveres mínimos estipulados pelo BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o encerramento da conta corrente foi realizado de forma regular, com prévia notificação ao cliente; e (
ii
) determinar se a instituição financeira tem liberdade contratual para encerrar unilateralmente contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco recorrente exerceu seu direito de encerrar a conta corrente da autora, tendo cumprido com a exigência de prévia notificação, conforme comprovado pela carta de encerramento e pelo comprovante de postagem apresentados nos autos.

4.
Embora a autora alegue não ter recebido a comunicação, o banco cumpriu seu dever ao enviar a notificação ao endereço cadastrado da cliente, não sendo exigível a comprovação do efetivo recebimento, mas apenas do envio da comunicação.

5.
Em se tratando de contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, que exigem da instituição financeira
frequentes pesquisas cadastrais e análises de riscos, não há como impor a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC.

6.
As instituições financeiras podem exigir a rescisão dos contratos de conta de depósitos, desde que com prévia notificação e estabelecimento de prazo para as devidas providências necessárias, conforme previsto na regulamentação bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente contratos de conta corrente, desde que realizem prévia notificação ao cliente, não sendo exigível a comprovação do efetivo recebimento da comunicação, mas apenas do seu envio ao endereço cadastrado. 2. A liberdade contratual das instituições financeiras, em relações de trato sucessivo como contratos bancários, permite o encerramento unilateral de contas correntes, não se aplicando a vedação do art. 39, IX, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, II e art. 170; CDC, art. 39, II e IX; CC, art. 473; Resolução BACEN 2025/2013, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
17/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006713
-
14
.
2025
.
8
.
11
.
0002

Origem
: 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT

Recorrente
: Itaú Unibanco S.A.

Recorrido
:
Aliny
Pereira de
Amerce

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Aliny
Pereira de
Amerce
ajuizou reclamação em face do Itaú Unibanco S.A. Noticiou que: a) era correntista do banco há mais de 10 anos, com movimentação bancária média mensal de R$ 12.000,00; b) em 17/08/2024, ao tentar realizar pagamento com cartão de débito numa panificadora, descobriu que o banco havia encerrado unilateralmente sua conta por "desinteresse comercial", sem qualquer comunicação prévia; c) ao visitar a agência, foi informada que não poderiam detalhar o ocorrido, apenas oferecendo a possibilidade de sacar os valores em conta. Requereu: a) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) em que pese o banco ter autonomia para encerrar relações jurídicas, o rompimento de vínculo mantido há anos deveria ao menos ser justificado/motivado; b) a alegação de "desinteresse comercial" possui caráter genérico e não atende os deveres mínimos estipulados pelo BACEN; c) o banco não apresentou provas idôneas de que a reclamante foi comunicada sobre o encerramento da conta; d) a carta para comunicação somente foi postada em 23/07/2024 e não há prova de recebimento; e) a consumidora tomou conhecimento do encerramento apenas em 17/08/2024, antes do decurso do prazo de 30 dias; f) a falha na prestação do serviço gerou transtornos, aflição e angústia suficientes para caracterizar dano moral. Condenou o reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros de mora correspondentes à taxa SELIC a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o encerramento da conta foi regular, tendo sido enviada comunicação ao endereço do cliente 25 dias antes do efetivo encerramento; b) a comunicação foi eficaz, devendo ser considerada recebida pelo destinatário, independente de comprovação de recebimento; c) o STJ já consolidou entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato; d) a Resolução nº 4753/2019 do BACEN simplificou o processo de encerramento de conta corrente, não sendo obrigatória a comunicação em todos os casos; e) inexistiu falha na prestação de serviço ou ato ilícito; f) não houve dano moral indenizável; g) o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para
julgar
improced
entes os pleitos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é intempestivo, pois a intimação da sentença foi publicada em 23/06/2025 e o recurso foi protocolado apenas em 07/07/2025;
e
b)
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

De acordo com o artigo 42 da Lei n. 9.099/1995, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

No caso em análise, verifica-se que a intimação da sentença foi publicada em 23/06/2025, com suspensão nos dias 19 e 20 de junho pelo feriado de Corpus Christi. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 24/06/2025 (terça-feira), tendo como termo final o dia 0
9
/07/2025 (
terça
-feira).

O recurso inominado foi interposto em 0
7
/07/2025, portanto, dentro do prazo legal de 10 dias úteis, sendo tempestivo.

Portanto, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.

Liberdade contratual.

Embora a Constituição Federal (art. 170) garanta a liberdade contratual e negocial, esta liberdade é limitada pelo disposto no artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, os quais vedam ao fornecedor de produto ou serviço a recusa de atendimento, na exata medida da disponibilidade de seu estoque, bem como a recusa negocial de quem se dispõe a efetuar o pronto pagamento.

A propósito:

"art. 170 da CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:"

"art. 39 do CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;"

Em síntese, conclui-se que o fornecedor de produto ou serviço tem plena liberdade contratual, contudo, não pode se recusar a fornecer no caso de disponibilidade de estoque e havendo proposta para pagamento à vista.

Desta forma, se a negociação do contrato for a prazo e necessitar de análise de crédito, o fornecedor possui plena liberdade para a recusa, diante do risco de inadimplemento.

Esse raciocínio, inclusive, encontra respaldo no dispositivo constitucional segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (artigo 5º, inciso II).

Neste sentido já se manifestou o STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de
conta-corrente
bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira
frequentes pesquisa
cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. (...) 3. Recurso especial provido. (STJ// REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
17/08/2015)"

Em se tratando de instituição financeiras, estas podem exigir a rescisão dos contratos de conta de depósitos, desde que com prévia notificação com estabelecimento de prazo para as devidas providências necessárias.

"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista. Parágrafo 1º A instituição financeira deve manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta de depósitos à vista. Parágrafo 2º O pedido de encerramento de conta de depósitos deve ser acatado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, deverão ser devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o emitente de suas obrigações legais."

No caso em análise, verifica-se que o banco recorrente exerceu seu direito de encerrar a conta corrente da autora, tendo cumprido com a exigência de prévia notificação, conforme se observa da carta de encerramento constante no ID/PJe2 302622432 e do comprovante de postagem apresentado no ID/PJe2 302622430, sendo possível identificar que o comprovante de postagem é da carta enviada em virtude do cartão de postagem 0072904151.

Embora a autora alegue que não recebeu a comunicação, o banco cumpriu seu dever ao enviar a notificação ao endereço cadastrado da cliente, não sendo exigível a comprovação do efetivo recebimento, mas apenas do envio da comunicação.

O bloqueio do cartão de crédito ocorreu exatamente após o final do prazo de 30 dias concedido na notificação, conforme previsto na regulamentação bancária. Embora seja questionável a contagem do prazo, no art. 12 da Resolução BACEN 2025/2013 não estabelece prazo para encerramento e nem a forma de contagem.

Portanto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do banco recorrente, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito, observando os requisitos legais para o encerramento da conta corrente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório e o termo inicial dos juros e correção monetária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025